Tribunal: TJDFT
Processo: 0704744-34.2019.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. APELAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade para a modificação do decisum.
3. Não há omissão, pois o acórdão embargado foi claro ao demonstrar que, não obstante o contrato de mútuo firmado na modalidade eletrônica esteja certificado digitalmente, é necessária a assinatura de duas testemunhas para que lhe seja atribuída força executiva.
4. Se a embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame/rediscussão da matéria.
5. Recurso conhecido e desprovido.